Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência e a doutrina, a partir dos princípios do enriquecimento sem causa e da reparação integral do dano, buscam construir parâmetros para se alcançar valores que se mostrem proporcionais e razoáveis quanto a indenização por danos morais, observados o grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor, a repercussão na esfera jurídica da vítima, a duração do dano, irreversibilidade da lesão, de sorte a reparar e a prevenir novas condutas lesivas.
2. No caso, a concessionária de serviço público de energia fez 12 (doze) anotações indevidas do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, o que perdurou por tempo considerável, mais de 2 (dois) anos, de modo que o valor dos danos morais definido em sentença deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.